Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
A agravante vem desde o início do cumprimento de sentença alegando que ocupa área diversa da área da agravada e que é necessária realização de perícia para delimitação do terreno. Ocorre que esses mesmos argumentos foram deduzidos na fase de conhecimento e examinados no acórdão n. 1017808, transitado em julgado, bem como nos agravos de instrumento n. 0701668-32.2018.8.07.9000, n. 0701758-40.2019.8.07.0000 e n. 0716937-14.2019.8.07.0000, portanto referidas matérias estão acobertadas pela preclusão e pelo trânsito em julgado. Intime-se a agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar.